Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715184-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: HUGO SANTA ANNA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando se tratar de parte legítima (vítima), bem como que ainda não houve o trânsito em julgado da ação, e estando regular a representação processual no feito (ID 56781231), nos termos da cota ministerial de ID 56874262, defiro o pedido de habilitação de Tais Camara Ladeia como assistente de acusação. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora